Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Sem demonstração de que a conta bancária onde foi realizada a penhora de valores é de titularidade da parte agravante, mostra-se inviável o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia.
3.Agravo de instrumento conhecido e não provido.